Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743212-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE SOUZA PENIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado pela agravada em via inadequada e de forma intempestiva na petição de ID 21903791. O agravo de instrumento já se encontra pautado para julgamento pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora